Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NOTA TÉCNICA N.o 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos em decorrência da clareza de seus dispositivos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52).
2. A inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.